Tribunal: TJDFT
Processo: 0715142-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715142-28.2023.8.07.0001 RECORRENTE: THARLLYS DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA BASE PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MEDIDA ADOTADA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ARTIGO 28 DA LEI ANTIDROGAS (CONSUMO PESSOAL). IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Constatando-se que, na sentença recorrida, o Juízo sentenciante aplicou a fração de 1/6 sobre a pena base para cada circunstância judicial desfavorável requerida em sede de apelação criminal, carece o acusado de interesse recursal no ponto. Conhecimento parcial do recurso. 2. Depoimentos prestados por agentes policiais que identificaram a ocorrência de situação delituosa na localidade, deparando-se com flagrante, têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção. 3. Não há que se falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do artigo 28 da Lei n° 11.343/06 quando demonstrado nos autos que, no momento do flagrante, houve a apreensão de substância vulgarmente conhecida como crack, logo após a difusão ilícita da droga a terceiro comprador, o qual, ainda em poder desta, admitiu tê-la adquirido do réu. Destarte, o fato de ser o réu usuário de entorpecentes não afasta a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas. 4. Apelação criminal parcialmente conhecida e, no mérito, não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição em razão da insuficiência probatória. Assevera ser devida a aplicação do princípio “in dubio pro reo”; b) artigo 42 da Lei 11.343/2006, sob o argumento de que a natureza e a quantidade da droga constituem circunstância única, não sendo adequada a separação dos vetores natureza e quantidade da droga para incremento da pena-base, sob pena de incremento em duplicidade; c) artigo 59 do Código Penal, apontando equívoco na dosimetria da pena. Pugna pela aplicação da fração de aumento mais favorável. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque, ao assentar que restou “demonstrado nos autos que, no momento do flagrante, houve a apreensão de substância vulgarmente conhecida como crack, logo após a difusão ilícita da droga a terceiro comprador, o qual, ainda em poder desta, admitiu tê-la adquirido do réu”, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que “a revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, no sentido de absolver o agravante por ausência de provas, demanda, necessariamente, o reexame de provas, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no REsp n. 1.862.237/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). No mesmo sentido é o AgRg no REsp n. 2.088.418/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 30/10/2023. Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa ao artigo 42 da Lei 11.343/2006, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.” (AgInt no AREsp n. 2.311.068/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 59 do Código Penal. Isso porque, por primeiro, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.241.098/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023). Em segundo lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse aspecto, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. FRAÇÃO APLICADA PARA A NEGATIVAÇÃO DOS VETORES DO ART. 59 DO CP. AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão recorrida por seus próprios fundamentos. II - No caso, a questão a ser analisada no presente recurso é, em síntese, a alegada desproporção na aplicação da fração relativa ao aumento da pena em virtude da negativação de dois vetores do art. 59 do CP. III - É possível se extrair da jurisprudência dos Tribunais Superiores que há recomendação para que o aumento da pena-base se aproxime da fração de 1/6 da pena mínima ou, ainda, de 1/8 da escala penal. Contudo, tal constitui diretriz apresentada pelos Tribunais com intuito de se manter mínima isonomia entre os jurisdicionados desse país imenso. IV - Não se pode perder de vista, no entanto, a discricionariedade do magistrado que conheceu a causa em sua inteireza para fundamentar aumento que entenda devido, desde que fundado em circunstâncias concretas que desbordem as ditas ordinárias, e, ainda, que se observe a proporcionalidade e razoabilidade exigidas. V - Portanto, não é regra que o STJ reveja o cálculo aritmético da fração eleita pelo juiz da causa, ao contrário, tal constitui exceção à regra, a ser revista diante de inequívoca desproporção da pena aplicada. No caso dos autos, tal como concluído pelo Tribunal de origem, bem como por esta Corte de Justiça, tais exigências foram observadas, conclusão que deve ser mantida ante a ausência de novos argumentos a incitar o reexame da decisão agravada. VI - Assentado nesta Corte que as premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ, cujo âmbito de incidência abarca a análise da dosimetria da pena, que deve se ancorar em premissas fáticas, sob pena, aí sim, de notória abstração a ensejar a correção por esta Corte, o que não é o caso. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.937.761/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 15/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010